Tribunal: TJES
Processo: 5006083-12.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006083-12.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MGA MARMORES E GRANITOS ALTOE LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 816 DO STF. RE 882.461. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CORTE E POLIMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS. ETAPA INTERMEDIÁRIA DO CICLO PRODUTIVO. INCIDÊNCIA DE ICMS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ISSQN. IMUNIDADE DO ART. 155, § 3º, DA CF. NÃO APLICÁVEL AO BENEFICIAMENTO. REMESSA CONHECIDA. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 816 da Repercussão Geral, é inconstitucional a incidência do ISSQN sobre a industrialização por encomenda quando o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização subsequente, por configurar etapa do ciclo produtivo de mercadoria.

2. A atividade de
beneficiamento de rochas ornamentais, incluindo corte, recorte, polimento e acabamento de mármores e granitos de propriedade de terceiros
atrai a incidência do ICMS, imposto de competência estadual.

3. Juízo de retratação exercido para adequar o acórdão ao precedente vinculante da Suprema Corte.

4. Remessa necessária conhecida. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de ID
11431696
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por MGA Mármores e Granitos Altoé Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido para reconhecer a incidência do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a atividade exercida pela autora e declarar extinta a obrigação tributária nos termos dos valores efetivamente depositados.

Nas razões recursais de ID
11431717
, o apelante sustenta em síntese: (a) a atividade desempenhada pela apelada não caracteriza uma prestação de serviço autônoma, mas sim uma etapa do ciclo produtivo, sujeita ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); (b) a sentença de primeiro grau desconsiderou a interpretação constitucional do art. 155, II, da Constituição Federal (CF), que atribui aos Estados a competência para tributar operações de circulação de mercadorias; (c) o Subitem 14.05 da Lista de Serviços da Lei Complementar n.º 116/2003 é inconstitucional, pois inclui indevidamente atividades inerentes ao ciclo produtivo dentro do campo de incidência do ISSQN; (d) há pendência de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 816 da Repercussão Geral, que discute a incidência do ISSQN sobre industrialização por encomenda em fase intermediária da produção; e (e) a condenação em honorários advocatícios foi desproporcional, requerendo sua redução ou afastamento.

Contrarrazões apresentadas no ID
11431718
.

Acórdão proferido no ID
13078115
.

Após interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Estado do Espírito Santo, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para fins do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do julgamento do Tema 816 da Repercussão Geral.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar se incide ISSQN ou ICMS sobre a atividade de beneficiamento de rochas ornamentais por encomenda, bem como se tal operação está protegida pela imunidade tributária prevista no art. 155, § 3º, da CF.

Em juízo de retratação, acolho o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 882.461, representativo do Tema 816 da Repercussão Geral.

O referido precedente fixou tese jurídica vinculante sobre a impossibilidade de incidência de ISSQN em etapas intermediárias de industrialização por encomenda quando o produto é destinado a posterior comercialização. O acórdão paradigma foi assim ementado:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento. (RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025)"

No caso concreto, a atividade desempenhada pela empresa consiste no
beneficiamento de rochas ornamentais, incluindo corte, recorte, polimento e acabamento de mármores e granitos de propriedade de terceiros
. Resta configurada, portanto, etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria destinada ao comércio, o que afasta a incidência do imposto municipal conforme a tese 1 do Tema 816 da Repercussão Geral.

Assim, o serviço prestado se insere no campo de incidência do ICMS, visto que a industrialização por encomenda, quando integrada à cadeia de circulação, desnatura a característica de serviço final ao consumidor.

Diante do exposto,
conheço
da remessa necessária e do recurso,
dando-lhe provimento
para, em juízo de retratação, reformar a sentença e declarar a incidência de ICMS e a não incidência de ISSQN sobre as atividades de
beneficiamento de rochas ornamentais, incluindo corte, recorte, polimento e acabamento de mármores e granitos de propriedade de terceiros
.

Em razão da alteração do resultado, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando a empresa MGA Mármores e o Município de Cachoeiro de Itapemirim,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do Estado do Espírito Santo no percentual mínimo estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (10%), calculados sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.